Tribunal: TJES
Processo: 0000601-31.2011.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000601-31.2011.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENOPOLIS/ES - SISPMAN
APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO –– LEI N.11.738/2008 – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DEFESA –– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Na origem, o sindicato apelante, pretendia a correção do piso salarial dos profissionais da educação do município de Mantenópolis, para que passasse a obedecer o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Lei n. 11.738/2008.

2 – Apesar de requerimento expresso das partes quanto à necessidade de produção de prova, o douto juízo
a quo

optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na não fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas.

3.

Prejuízo sofrido pela apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4.
Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a r. sentença, julgando prejudicado o recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓPOLIS – SISPMAN
em face da r. sentença de fls. 251-252vº, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Mantenópolis que nos autos da “ação ordinária de cobrança de reajuste do piso salarial” proposta por ele contra o
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 255-266), o apelante aduz que: (i) deve ser feita a correção do piso salarial dos profissionais do magistério do município de Mantenópolis; (ii) de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008 o reajuste do piso salarial é anual e sempre no mês de janeiro, a partir de 2009, devendo ter como indexador o percentual de crescimento do valor do aluno; (iii) os profissionais possuem direito a 1/3 da jornada para atividade extraclasse.

Contrarrazões às fls. 273-280.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não haver interesse que justifique a sua intervenção (id. 4134339).

Por meio do despacho de id. 4669934 determinei a intimação do apelante para manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, o que fora atendido no id. 4722947.

Ainda, por meio do despacho de id. 4798618 determinei a intimação do apelado para manifestar sobre a intempestividade das contrarrazões, quedando-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Por fim, analisando os presentes autos verifico que ficaram conclusos de maio de 2013 (fls. 248vº) até março de 2022, momento em que a r. sentença foi proferida (fls.251-52vº) .
Desta forma encaminhe-se cópia integral dos autos à d. Corregedoria Geral de Justiça a fim de que apure a existência de eventual responsabilidade administrativa.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000601-31.2011.8.08.0031.

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓPOLIS – SISPMAN.

APELADO: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓPOLIS – SISPMAN
em face da r. sentença de fls. 251-252vº, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Mantenópolis que nos autos da “ação ordinária de cobrança de reajuste do piso salarial” proposta por ele contra o
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o sindicato apelante, pretendia a correção do piso salarial dos profissionais da educação do município de Mantenópolis, para que passasse a obedecer o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Lei n. 11.738/2008.

Por meio da r. sentença, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que:

[...] o piso salarial nacional passou a ser devido a partir de abril de 2011, adotando-se como parâmetro o vencimento básico do servidor da educação. É evidente, assim, a improcedência da pretensão autoral de adequação de seus salários ao piso nacional em relação a períodos anteriores a 27/04/2011.

Quanto aos salários posteriores àquele data (27/04/2011), cediço, ainda, que o piso salarial deve ser proporcional à carga horária exercida pelo servidor da educação. Para a jornada de 40 horas semanais, o Ministério da Educação fixou o piso salarial, por exemplo, em R$ R$ 1.187,14 no ano de 2011; R$ 1.451,00 no ano de 2012 ; R$ 1.567,00 no ano de 2013; R$ 1.697,00 no ano de 2014; R$ 1.917,78 em 2015.

[...]

Proporcionalmente, para a jornada de 25 horas semanais, hipótese que abrange parte dos profissionais representados pelo requerente, o piso em janeiro de 2011 era de R$ 712,28; R$ 870,60 em 2012; R$ 940,20 em janeiro de 2013; R$ 1.018,20 em 2014 e R$ 1.150,66 em 2015.

Feitas essas considerações, verifica-se do documento de fls. 208/209 que o piso salarial pago pelo requerido se apresentara inclusive superior àquele nacionalmente estabelecido.

Desta forma, entendeu que “não se pode concluir que o salário praticado no âmbito do município em questão se encontra em descompasso ao estabelecido em piso nacional”. (fls. 252vº).

Irresignado, o apelante interpôs o presente de recurso sustentando, em síntese, que (i) deve ser feita a correção do piso salarial dos profissionais do magistério do município de Mantenópolis; (ii) de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008 o reajuste do piso salarial é anual e sempre no mês de janeiro, a partir de 2009, devendo ter como indexador o percentual de crescimento do valor do aluno. Desta forma, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

De saída, verifico que as contrarrazões (fls. 273-280) são intempestivas, portanto, não conhecidas, pois ultrapassado o prazo de 30 dias do artigo 1.010, §1º c/c art. 183, caput, ambos do CPC e diante do indeferimento de reabertura de prazo, conforme despacho de fl. 270, da qual o apelado não se insurgiu.

Ademais, esclareço que fica prejudica a análise da preliminar de inovação recursal em relação à tese de que os profissionais do magistério público possuem direito a 1/3 da jornada para atividade extraclasse. Isso porque aplico nos presentes autos o efeito translativo do recurso, com a consequente anulação da r. sentença, o que acarreta a não apreciação do recurso porque prejudicado, conforme demonstrado a seguir.

Pois bem. Passo a tratar de
questão de ordem pública,
identificada a partir do efeito translativo do recurso.

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem deixou de sanear o feito e de apreciar os pedidos formulados pelas partes de produção de prova. Isso porque consta na manifestação do autor de fls. 224 e do requerido de fls. 248, pedido de produção de prova, inclusive prova técnica para fins de apurar os valores devidos e, inclusive, o autor às fls. 250, devido ao tempo do processo paralisado, reitera a manifestação “quanto ao pedido autoral e o prosseguimento do feito”.

Ocorre que, o juízo
a quo
, sem apreciar tais questões julgou antecipadamente o mérito pela improcedência da pretensão autoral sob o argumento de que “o feito encontra-se pronto para julgamento, uma vez que inexistem questões processuais pendentes para análise, razão pela qual não vislumbro óbice para incursionar no mérito do processo, até porque a matéria de fundo trata de questão eminentemente de direito,
sendo que os elementos documentais que dos autos constam permitem a formação de convicção quanto ao tema
” (grifei) – fls. 251.

Como visto, apesar de requerimento expresso das partes quanto à necessidade de produção de prova, o juízo
a quo

optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na não fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas.

Em situações análogas, assim tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCURAÇÃO POSTERIORMENTE UTILIZADA PARA FIRMAR NEGÓCIOS JURÍDICOS SENTENÇA QUE DECLARA A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE SUSTENTADA PELA AUTORA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1
- Caso concreto em que o Magistrado singular proferiu sentença prematuramente, pronunciando a decadência sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na não fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas, bem como na ausência de manifestação acerca da tese sustentada pela Autora/Apelante. 2- Evidente o prejuízo da Autora dada a ausência de oportunidade de comprovar o sustentado na exordial, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna
. 3- Mister que se anule a sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração da fase instrutória e posterior pronunciamento acerca da tese de nulidade da procuração. 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056160017663, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DECADÊNCIA AFASTADA AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS COMO ADIANTAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE DO CONTRATO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (CC, art. 169), circunstância que impede o reconhecimento da decadência. 2. A comprovação da existência ou inexistência da nulidade alegada na inicial conduz a um juízo de procedência ou improcedência do pedido e não à extinção do feito com fundamento na decadência. 3. Verificada a ocorrência de erro de julgamento com relação ao acolhimento da decadência, a sentença deve ser reformada, prosseguindo-se com o julgamento do mérito da pretensão deduzida na inicial, por estar o processo em condições de julgamento, eis que os apelantes não demonstraram que poderiam produzir outras provas além das que já tiveram oportunidade de produzir (CPC, §4º, do art. 1.013)
. 4. [...] 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130064165, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020) Grifei

Nesse contexto, vê-se o prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Por todo o exposto, valendo-me do efeito translativo da apelação
, ANULO de
ofício a r. sentença, devolvendo os autos à origem para que haja instauração da fase instrutória.

Com a anulação da r. sentença, resta
PREJUDICADO o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.